Tribunal: TJBA
Processo: 8037156-91.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037156-91.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS BRANDAO

Advogado(s)
:
PAULA RAMAIANE MOTA PEREIRA

APELADO: UNIDAS LOCADORA S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO FIALHO PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALUGUEL DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. ANOTAÇÕES ANTERIORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 380 DO STJ. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Configura falha na prestação do serviço a cobrança por débito inexistente ou já resolvido, especialmente quando comprovada a recuperação do veículo pela locadora antes do prosseguimento das cobranças.

2. A repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC; art. 940 do Código Civil) pressupõe o efetivo pagamento indevido pelo consumidor, requisito ausente na espécie.

3. Aplica-se a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça quando há anotação legítima preexistente em cadastros de proteção ao crédito, afastando o dever de indenizar por dano moral decorrente de nova inscrição, salvo comprovação de discussão judicial das anotações anteriores, o que não ocorreu.

4. Os lucros cessantes exigem prova concreta e efetiva do que o lesado deixou de lucrar. Conjecturas ou estimativas hipotéticas não autorizam a condenação indenizatória.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8037156-91.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
GABRIEL DOS SANTOS BRANDAO

e como apelada
UNIDAS LOCADORA S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).